Tribunal: STF
Processo: Rcl 78113
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo MPRS contra decisão proferida pelo TJRS, sob alegada má aplicação do  Tema/RG nº 1.208.

    2. Narra o reclamante que o TJRS desproveu o agravo interno manejado contra decisão que determinou o sobrestamento do recurso extraordinário até o pronunciamento definitivo do STF acerca do Tema/RG nº 1.208.

    3. Alega que o caso em exame não se enquadra na questão ali submetida, uma vez que o ingresso domiciliar não está fundamentado exclusivamente no consentimento, mas encontra lastro em um arcabouço fático-probatório independente.

    4. Requer seja afastado o sobrestamento determinado na origem, para que o recurso extraordinário seja remetido a esta Suprema Corte.

        É o relatório                                                                           
        Decido 

    5. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    6. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    7. Como relatado, alega-se  má aplicação do  Tema/RG nº 1.208, em que se discute os pressupostos de validade do consentimento do morador para a busca e apreensão domiciliar.

    8. Por meio do recurso de apelação, foi reconhecida a nulidade das provas com a consequente absolvição do réu, outrora condenado, senão vejamos (e-doc. 2, p. 27-33):

Por oportuno, transcrevo os depoimentos colhidos durante a instrução, na forma como sintetizados na sentença: 
“A testemunha Roger William Preus da Silva, policial militar, disse que houve uma denúncia de tráfico e que chegando ao local a genitora do acusado, proprietária do imóvel, autorizou a entrada. Referiu que o réu estava no quarto em poder de uma arma de fogo e entorpecentes. Relatou que também havia dinheiro e que o réu residia com sua genitora. Aduziu que o réu já era conhecido pelo envolvimento no tráfico de drogas. Declarou que a própria genitora do acusado fazia contato com a guarnição e relatava que seu filho estava envolvido com o tráfico. 
A testemunha Kaue Sprenger da Silva, policial penal, disse que na época o acusado fazia parte da facção "Antibala". Narrou que estava de serviço e foi recebida uma denúncia informando a prática da traficância pelo acusado. Aduziu que a genitora do réu autorizou a entrada na residência e que foram apreendidos entorpecentes e uma arma de fogo. 
A testemunha Joice Rodrigues Andrade, policial militar, narrou que atuou apenas como testemunha da ocorrência, não recordando de detalhes da diligência. O réu não foi interrogado, uma vez decretada sua revelia”
Não se demonstrou, como se vê, a existência de fundadas razões que autorizassem o ingresso em domicílio, tampouco se comprovou o efetivo consentimento da moradora (mãe do acusado), idôneo e livre de vícios, que legitimasse a atuação policial, já que o franquear não foi minimamente documentado e a mãe do réu não foi ouvida, seja na fase inquisitorial, seja em juízo. 
Diante disso, de se dizer que tudo indica a ocorrência, no caso dos autos, de ingresso forçado em domicílio, do que deriva que a prova material produzida é ilícita e imprestável para condenar o acusado. 
No contexto apresentado, ressalta-se que, de fato, não havia qualquer mandado de busca e apreensão ou investigação preliminar que fundamentasse a percepção ex ante da prática de traficância pelo acusado no interior da residência, senão mera denúncia apócrifa da ocorrência de tráfico no local, sem qualquer comprovação de que a entrada dos agentes na casa tenha sido autorizada, como já dito.
(...) A questão é bem mais profunda, pois diz com a existência de ofensa, ou não, à garantia constitucional – direito fundamental, leia-se - da inviolabilidade de domicílio, prevista no art. 5º, inciso XI da Constituição Federal. Em outras palavras, trata-se de responder a indagação de se é válida a prova de tráfico de drogas obtida mediante busca e apreensão em residência sem mandado judicial e, sob o prisma constitucional, se a mera suspeita ou até mesmo a simples curiosidade de crime permanente, sem a certeza prévia da ocorrência de flagrante, seria uma restrição constitucional admissível ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio.
(...) Volvendo ao caso concreto, o nó górdio da causa reside na mera assertiva dos policiais de que possuíam informações anônimas da traficância e de que a mãe do réu franqueou-lhes a entrada em domicílio, onde o acusado, por volta das 10h do dia 18/12/2020, foi surpreendido com pequena quantidade de drogas e arma em seu quarto, local no qual se encontrava quando da entrada dos policiais. Nenhuma dessas circunstâncias, contudo e como se disse, veio minimamente demonstrada nos autos. Ao inverso, o franquear não foi documentado e a genitora do acusado não houve ouvida, seja durante o inquérito, seja durante a instrução processual. 
Mais: não havia nenhuma urgência na apuração do possível crime e na necessidade, naquele momento, do atuar policial sem mandado.
(...) O que se tem, sem meais palavras, é que os policiais, ante suposta denúncia anônima (que gize-se, também não está documentada), foram para o local para prender o acusado e quem mais com ele estivesse, nem que para isso fosse necessário conspurcar seu domicílio.

    9. Em julgamento do recurso extraordinário, o TJRS determinou o sobrestamento do feito nos seguintes termos (e-doc. 2, p. 136):

(...) 3 . A controvérsia constitucional suscitada no recurso extraordinário – pressupostos de validade do consentimento do morador para a busca e apreensão domiciliar - teve Repercussão Geral reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.368.160/RS (TEMA 1.208 do STF). 
Conforme determina o artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de origem não emitirá juízo de admissibilidade nos processos cujos recursos extraordinários tratem de matéria idêntica, devendo “sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional”. 
A hipótese, portanto, é de sobrestamento do recurso até o julgamento do TEMA 1.208 pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil.


    10. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de ser incabível reclamação ajuizada contra decisão que determina o sobrestamento dos autos para aguardar julgamento de recurso paradigma. A corroborar essa afirmação, colaciono os seguintes precedentes: 

Direito Civil. Agravo Regimental na Reclamação. Sobrestamento de processo na origem. Repercussão Geral. Descabimento da reclamação. Utilização como sucedâneo recursal. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação, ajuizada em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que determinou o sobrestamento de processo na origem, com base no art. 1.030, inc. III, do Código de Processo Civil, para aguardar o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 1.412.069/PR (Tema nº 1.255 do ementário da Repercussão Geral). 2. A parte agravante alega equívoco na decisão de sobrestamento e busca a reforma da decisão monocrática para o regular processamento do feito. II. Questão em discussão 3. Em discussão, a viabilidade de dar prosseguimento à reclamação ajuizada contra ato de sobrestamento de processo perante a origem, com o fito de aguardar o julgamento definitivo de tema de repercussão geral. III. Razões de decidir 4. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para modificar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos. 5. Conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, é incabível o ajuizamento de reclamação contra decisão pela qual se determina o sobrestamento de processo na origem para aguardar o julgamento de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral. 6. A utilização da reclamação como sucedâneo recursal é vedada pela jurisprudência desta Corte. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(Rcl nº 73.955 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/06/2025, p. 02/07/2025).

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MANEJO DA AÇÃO CONTRA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO . 1. O Supremo consolidou jurisprudência pelo descabimento de reclamação ajuizada contra ato que promove suspensão de processo para aguardar-se o julgamento de recurso extraordinário paradigma da sistemática da repercussão geral. 2. Agravo interno desprovido.” 
(Rcl nº 52.186 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 30/05/2022, p. 14/06/2022; destaques acrescidos).

    11. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 22 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator